Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-08.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700622-08.2019.8.07.0000 RECORRENTE: SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE RECORRIDA: MARIA REGINA FRAGA RAMOA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. VALOR INCONTROVERSO. MULTA. INCIDÊNCIA. 1. O recurso especial é, em regra, desprovido de efeito suspensivo, razão pela qual não impede o cumprimento provisório da sentença. 2. Ausente pagamento voluntário, aplica-se a multa do CPC 523, §1o. A recorrente aponta negativa de vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 520 e 523, ambos do CPC, ao argumento de que o valor bloqueado teria sido utilizado para pagamento e garantia do juízo, motivo pelo qual devem ser afastados os honorários advocatícios e a multa; e c) artigo 1.026, § 2o, do CPC, articulando que os embargos de declaração não teriam sido opostos de forma protelatória. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, é entendimento do STJ que “é desnecessário o preparo do recurso especial cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita” (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 929.242/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 25/9/2017). Ademais, "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt no REsp 1482075/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 30/6/2017). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso I, e parágrafo único, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 520 e 523, ambos do CPC, uma vez que o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o mero depósito judicial do valor exequendo pelo devedor, com a finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor” (AgInt no AREsp 1185939/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/11/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Ademais, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Ocorre que o pagamento voluntário do débito não foi providenciado, a incidir a multa do CPC 523, § 1o, contra a qual a agravante se insurge. A executada não pagou, mas impugnou a execução do valor bloqueado no bacenjud - R$ 196.841,10 - que reputou superior ao débito que reconheceu – R$ 175.917,39 - alcançado com a exclusão do valor da multa. Entretanto, apesar de considerar incontroverso – R$ 175.917,39 – , impugnou não só a multa por descumprimento no cumprimento da sentença, mas também o levantamento do valor total por parte da exequente, ao fundamento de não ter havido o transito em julgado da demanda. Portanto, quanto a não incidência da multa, a agravante (ora recorrente) carece de razão, data venia. A sua impugnação, como visto, foi motivada por excesso de execução. Logo, tocava-lhe pagar o valor incontroverso, o débito que ela própria reconheceu, no prazo assinado no CPC (...)”. Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 do Súmula do Superior Tribunal de Justiça. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto à apontada ofensa ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, porquanto para analisar a tese recursal, da forma pela qual exposta, seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, determino que todas as publicações, referentes à recorrida, sejam feitas em nome do causídico VALÉRIO ALVARENGA MONTEIRO DE CASTRO, OAB/DF 13.398. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027